Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que homologou cálculos da Contadoria Judicial em procedimento de cumprimento de sentença. O juízo consignou que o credor anuiu com os cálculos, enquanto a devedora manteve-se inerte. Nas razões recursais, as agravantes se insurgiram quanto à fixação de honorários de sucumbência em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como apontaram supostos equívocos da Contadoria Judicial. Lado outro, requereram a antecipação da tutela recursal "a fim de que seja determinada a imediata suspensão da ordem de despejo". Em vista de eventual vício de dialeticidade, em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403